Tribunal: TJDFT
Processo: 0022040-70.2001.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0022040-70.2001.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS SOUZA VIANA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: PAULO TADEU VALE DA SILVA, MARCUS VINICIUS SOUZA VIANA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc. Diante do aduzido pela terceira apelante – Companhia Brasileira de Distribuição – no sentido de que na transposição dos autos físicos para o ambiente eletrônico a digitalização permanece desconforme com o processo físico[1], certifique a Secretaria acerca (i) das folhas 183 e 276, as quais não foram localizadas quando da transposição dos autos físicos para o ambiente eletrônico; (ii) da possibilidade de ordenar as folhas digitalizadas que se encontram fora da ordem crescente dos autos e (iii) da possibilidade de excluir documentos digitalizados de forma repetitiva, conforme indicado. Acudidas essas diligências, proceda a Secretaria a intimação dos litigantes, notadamente a terceira apelante, observado o prazo de 15 (quinze) dias, para que se manifestem acerca da certidão ora expedida. I. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 12591362.